Tribunal: TJBA
Processo: 0015827-07.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015827-07.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDECY MARCAL BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA, ANTONIO PEREIRA DE CERQUEIRA APELADO: EVÊNCIA SILVA NASCIMENTO e outros Advogado(s):ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO POR TERCEIROS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso de apelação em ação reivindicatória. A embargante aponta omissão quanto à efetivação da tutela de urgência em razão de negativa de averbação por cartório de registro de imóveis sem o pagamento de taxas, além de pleitear a desocupação forçada de terceiros que ocupam o imóvel litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratuidade da justiça deferida em processo judicial abrange os emolumentos cartorários para averbação de decisão de urgência na matrícula do imóvel; e (ii) saber se compete ao tribunal, em sede de embargos de declaração, determinar e coordenar a desocupação forçada de terceiros ocupantes do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98, § 1º, IX, do CPC estabelece expressamente que a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores decorrentes de atos necessários à efetivação de decisão judicial, sendo ilegal a exigência de recolhimento de taxas pelo cartório de registro de imóveis à beneficiária da assistência judiciária. 4. A jurisprudência do STJ confirma a extensão da gratuidade aos atos extrajudiciais necessários à eficácia do provimento jurisdicional. 5. O pedido de desocupação forçada de terceiros não configura omissão, mas questão executória superveniente que exige providências complexas (identificação de ocupantes e suporte logístico policial) incompatíveis com a competência funcional da câmara em fase recursal. 6. A fase de cumprimento de sentença deve ser conduzida perante o Juízo de primeiro grau, conforme os arts. 516 e 538 do CPC, cabendo àquela instância a gestão do mandado de imissão na posse e eventual requisição de força policial. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos em parte para determinar a averbação gratuita da decisão judicial e não conhecidos quanto ao pedido de desocupação, com determinação de remessa ao primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015827-07.2009.8.05.0039, em que figuram como apelante VALDECY MARCAL BARBOSA DOS SANTOS e como apelada EVÊNCIA SILVA NASCIMENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema